Tribunal: TJDFT
Processo: 0716290-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF contra decisão declinatória de competência proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga em ação de dissolução parcial de sociedade em conta de participação, liquidação (prestação de contas) e restituição de haveres c/c indenização por danos morais ajuizada por Edenilson de Silva Santos em desfavor de G44 Brasil S.A., G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda., G44 Brasil Holding Ltda., Inoex Serviços Digitais Ltda., G44 Mineração Ltda., H Jomaa e G44 Mineração Ltda., Vert Vivant Comércio de Joias Ltda., Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito de Escobar e Mohamad Hassan Jomaa, processo 0719398-98.2020.8.07.0007. O suscitado, juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, ao apreciar a petição inicial da ação de cobrança c/c indenização por danos morais, determinou emenda para adaptação da demanda à ação de dissolução parcial de sociedade em conta de participação, liquidação (prestação de contas) e restituição de haveres e concedeu prazo de trinta dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. A parte autora atendeu à determinação do juízo, mas ressaltou sua discordância e pleiteou a redistribuição do processo para o juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. O i. juiz fez considerações sobre a relação contratual e entendeu que consiste em sociedade em conta de participação por prazo indeterminado. Disse que a parte autora teve conhecimento do teor da avença celebrada com a parte requerida, de acordo com as disposições das cláusulas 1.1, 1.3, 5.14 e 6.6.1. O magistrado considerou que a requerente expressou sua vontade de aderir à sociedade em conta de participação e afirmou que não detectou indício algum de vício de consentimento nessa manifestação. Ressaltou o objeto social da sociedade em conta de participação consistir em captação de recursos no mercado para operações com criptomoedas, atividade que considerou aparentemente lícita na forma como estabelecida. Salientou não se confundir o contrato firmado pelas partes com contrato de corretagem para aquisição de criptomoedas em nome da parte autora. Frisou não ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor concretamente, em razão do intuito lucrativo da relação contratual, nos termos da cláusula 4.4, o que inviabiliza o reconhecimento da parte autora como consumidora. Ressaltou ato da Comissão de Valores Mobiliários proibitivo da atuação da parte requerida no mercado FOREX e a celebração posterior do contrato objeto da demanda, comportamento que entende afastar a alegação de boa-fé. Considerou inadequada a ação de resilição contratual para dissolução parcial de sociedade em conta de participação e não ser possível considerar que isso esteja resolvido no distrato. Entende ter o juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais competência absoluta para o processo e julgamento da demanda, tendo esse juízo reconhecido a própria competência em outro caso semelhante. Por esses motivo, declinou da competência para o referido juízo. O juízo Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF considerou não se tratar de típica relação empresarial aquela verificada na sociedade em conta de participação a que se refere a demanda entre os autores e o grupo G44, mas de consumo em que se observa nítido investimento de ativos a semelhança do que ocorre em relação às instituições financeiras e por isso determinou a apresentação de emenda à parte autora para esclarecimentos sobre a demanda, a fim de evidenciar a competência do juízo especializado. A parte autora disse discordar do entendimento expresso pelo juízo suscitado e requereu ao juízo suscitante que suscitasse conflito negativo de competência e apresentou a emenda que lhe foi determinada pelo novel juízo processante. O i. juízo suscitante assinalou não estar a demanda abrangida no rol taxativo e restritivo, que define sua competência material disposto no art. 33, incisos I a IV, da Lei 11.101/2005 e no art. 2o, incisos I a VI, da Resolução 23/2010 do TJDFT. Assinala das características do contrato entre o grupo G44 e os investidores não se evidenciar relação empresarial pela ausência de indícios de constituição de sociedade em conta de participação. Por esse motivo, suscitou o conflito negativo de competência. Designei o i. juízo suscitante para resolver as medidas urgentes em caráter provisório e ordenei o processamento do conflito de competência (Id 26077040). O i. juízo suscitado prestou informações, em que expôs os motivos para a declinação da competência para o i. juízo suscitante (Id 26247384). A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pela fixação da competência do i. juízo suscitante (Id 26138618). Determinei a suspensão do conflito de competência, com fulcro no art. 313, V, “a”, do CPC, para aguardar o encaminhamento da e. Câmara de Uniformização ao incidente de resolução de demandas repetitivas, processo 0740629-08.2020.8.07.0000, distribuído à relatoria da e. Des. Leila Arlanch, que versa sobre a competência em demandas relacionadas ao grupo G44 (Id 26859972). A diligente Secretaria da e. 1a Câmara Cível certificou que o incidente de resolução de demandas repetitivas foi admitido e a e. relatora determinou a suspensão dos processos (Id 27865546). É o relatório do necessário. Decido. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 26/7/2020, admitiu parcialmente o IRDR 20, processo 0740629-08.2020.8.07.0000. Em decisão exarada no dia 28 de julho de 2021, a eminente relatora, Desembargadora Leila Arlanch, com base no art. 982, I, do CPC[1] c/c o art. 304, I, do RITJDFT[2], determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Por tais razões, DETERMINO que a tramitação do conflito de competência fique suspensa até o trânsito em julgado julgamento do aludido IRDR. Publique-se. Intimem-se. Dê-se ciência aos juízos em conflito. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (...) [2] Art. 304. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam na Justiça do Distrito Federal, inclusive no sistema dos juizados especiais; (...)